Tribunal: TJMT
Processo: 0015888-36.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015888-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO FERNANDO GENIU DA COSTA - CPF: 023.164.861-85 (APELANTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), JAQUELINE LUCAS DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO FERNANDO GENIU DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM REGIME ABERTO

PELO JUÍZO
A QUO
– RECURSO NEM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015888-36.2019.8.11.0042

APELANTE: CLAUDIO FERNANDO GENIU DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Claudio Fernando Geniu da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia e condenou-o a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal (id. 133410193).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de não existirem provas suficientes para a condenação, com fulcro no artigo 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia que seja reconhecida as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante conforme artigo 59 do Código Penal, devendo a pena ser aplicada em seu mínimo legal (id. 133410197).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 133410652).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 133630662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO FERNANDO GENIU DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o recurso visa à absolvição por insuficiência probatória.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Consta dos autos, que no dia 28.02.2018, por volta das 15:00 horas, na residência particular da vítima, situada à Rua L, no 01, Qd: 13, Parque Atalaia, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
CLÁUDIO FERNANDO GENIU DA COSTA
, ofendeu a integridade corporal da vítima Jaqueline Lucas da Costa, sua ex-namorada, causando-lhe as lesões apontadas no Laudo Pericial acostado às fls. 29/35/IP.

Da narrativa

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo, que a vítima e o denunciado namoraram por um período de 02 (dois) meses, estando separados a aproximadamente 10 (dez) anos; do relacionamento, tiveram 01 (uma) filha.

Apurou-se dos autos que, a vítima Jaqueline Lucas da Costa tem sustentando a filha praticamente sozinha, pois, o denunciado se nega a ajudar com as despesas da filha.

No dia em testilha, por volta das 15:00 horas, percebeu que o denunciado
CLÁUDIO
estava em frente a sua residência, fazendo filmagens, razão pela qual Jaqueline foi tirar satisfação com o increpado acerca disso, tendo ele continuado a filmagem, momento em que a ofendida desferiu um tapa na mão do increpado, com o intuito que ele cessasse tal atitude.

Contudo, o implicado puxou o braço da ofendida e, ainda, desferiu um soco nos lábios da mesma, deixando as lesões apontadas no Laudo Pericial.

Consta, em derradeiro, que no dia 05.12.2018, por volta das 16:30 horas, por telefone,
CLÁUDIO
ofendeu a honra de Jaqueline utilizando-se de palavras de baixo calão.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 04/05/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 10/IP; o Pedido de Providências protetivas está às fls. 11/13/IP e o Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, se encontra às fls. 29/35/IP.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar como de fato
denuncio, CLÁUDIO FERNANDO GENIU DA COSTA
, como incurso no artigo 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006 (...).”
(Sic – id. 133410182).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 133410182 – fls. 11/13), pelo Exame de Corpo de Delito (id. 133410182 – fls. 61/73), pelo Pedido de Providências Protetivas (id. 133410182 – 25/29), além da prova oral produzida.

O Boletim de Ocorrência (id. 133410182 – fls. 11/13), descreveu o que se segue:

“NARRA A COMUNICANTE QUE HOJE, O SUSPEITO, QUE É PAI DE SUA FILHA, FOI NA CASA SUA CASA, E DO NADA E SEM MOTIVO, COMECOU A FILMÁ-LA, TUDO ISSO PARA QUE ELA PERDESSE A CABEÇA. A COMUNICANTE MUITO IRRITADA COMEÇOU A BATER NA MÃO DELE, PARA ELE PARAR DE FIRMA, NESSE MOMENTO ELE PEGOU O BRAÇO DELA E JOGOU COM FORÇA CONTRA O ROSTO DELA, QUA CHEGANDO A FERIR A SUA BOCA.”
(Sic).

A vítima Jaqueline Lucas da Costa, perante autoridade policial, narrou como ocorreram os fatos e as agressões sofridas:

“(...) QUE na data e horário dos fatos, estava em casa com os seus pais e sua filha, quando percebeu o AUTOR em frente a sua casa, FAZENDO FILMAGENS e que, no momento que o viu, pensou que o mesmo tinha ido levar o dinheiro da pensão, mas não, ele fez isso para descontrolá-la; QUE o suspeito deseja guarda compartilhada, porem ele NUNCA participou do desenvolvimento, da criação, da vida do menor; QUE no momento em que percebeu que ele estava filmando, perguntou o porquê ele estava fazendo aquilo e ele, simplesmente continuou a filmar, saiu do carro, A VITIMA BATEU NA MÃO DO AUTOR, PARA ELE PARAR DE FILMAR, MOMENTO QUE O AUTOR PUXOU O BRAÇO DA VITIMA E O ACERTOU NA BOCA DELA, CORTANDO POR DENTRO DE SEU LÁBIO (...).”
(Sic – id. 133410182 – fls. 15/17).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, ao afirmar que
“
o acusado estava em frente a sua residência, fazendo filmagens, momento em que ela foi tirar satisfação com o acusado tendo ele continuado com as filmagens, ocasião na qual a vítima “chegou a tocar nele” para que ele não a filmasse. (...) o acusado puxou com força o braço da vítima e com o próprio braço da vítima ele desferiu um soco em seus lábios da mesma, deixando lesões aparentes.
”

(Sic – Sentença - Id. 133410193).

Perante autoridade judicial, o apelante negou o fato a ele imputado, ao afirmar que
“
no dia dos fatos, de fato estava filmando a casa da vítima porque queria que ela assinasse um recibo de pagamento que ele tinha realizado para o pagamento da pensão da filha. (...) afirmou que a vítima lhe agrediu, avançando em seus braços, pois ele estava filmando a casa dela, mas o acusado garantiu que não lesionou a vítima e que não sabe como a vítima se lesionou.
”

(Sic – sentença – id. 133410193).

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima – escoriações em terço inferior do antebraço e punho direito posterior e pequena equimose em região labial – foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito (id. 133410182 – fls 61/73), bem como o termo de declaração da vítima.

Outrossim, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.

4. Ordem denegada.”
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldado na prova técnica, laudo pericial contendo a descrição da lesão corporal por ela sofrida.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Claudio Fernando Geniu da Costa nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Quanto a este pleito, se encontra prejudicado, visto que, a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo juízo
a quo
(id. 133410193):

(...) A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal é de
03 (três) meses
a 03 (três) anos, de detenção.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social; as circunstâncias e os motivos do crime não se mostram prejudiciais ao acusado; a consequência do crime é benéfica ao acusado, sobretudo em razão das lesões corporais serem de natureza leve; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao acusado.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção
, uma vez que não há agravantes, atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime. (...)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022